Tribunal: TJSP
Processo: 2008444-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contratos de participação financeira – Cumprimento de sentença – Homologação do laudo pericial – Impossibilidade – Cumprimento de anterior agravo de instrumento pela perícia contábil – Necessidade – Cálculo do i. perito que excedeu em muito o montante apresentado pela exequente – Determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contratos de participação financeira – Cumprimento de sentença – Homologação do laudo pericial – Impossibilidade – Cumprimento de anterior agravo de instrumento pela perícia contábil – Necessidade – Cálculo do i. perito que excedeu em muito o montante apresentado pela exequente – Determinação para que a agravada esclareça seu cálculo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000577312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2008444-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A - VIVO, é agravada VALDILÉIA ROSÁRIA COSTA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BARRETOS 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: VALDILEIA ROSARIA COSTA GOMES
JUIZ(A): DOUGLAS BORGES DA SILVA
VOTO No 46973
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA

REVISÃO
E
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES

Contratos
de
participação financeira
Cumprimento de sentença

Homologação do laudo pericial
Impossibilidade

Cumprimento de anterior agravo de instrumento pela
perícia contábil Necessidade Cálculo do i. perito que
excedeu em muito o montante apresentado pela exequente
Determinação para que a agravada esclareça seu cálculo
Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 325
dos autos de origem, que homologou o laudo pericial, em incidente de
liquidação de sentença por arbitramento nos autos da ação de adimplemento
contratual c.c. cobrança e exibição de documentos, fundada em prestação de
serviços de telefonia fixa. A agravante sustenta, em síntese, que os cálculos
desconsideraram os critérios do STJ (REsp 1.301.989/RS), quanto aos
eventos societários da Telebrás; o cálculo elaborado incluiu verbas
indenizatórias decorrentes da cisão da Telebrás que gerou 12 companhias,
contudo, a condenação referente à cisão não foi prevista pelo título.
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls.
28), sem resposta (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi proposta
visando à diferença de ações nos termos dos contratos de participação
financeira celebrados entre as partes. Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, a agravante impugna o cálculo elaborado pelo i. perito e
homologado pelo juízo de primeiro grau.
No presente caso, o i. perito prestou novos
esclarecimentos acerca dos cálculos elaborados para atender ao decidido no
agravo de instrumento no 2050858-74.2018.8.26.0000. Contudo, ao que indica,
o laudo de fls. 242/3 e fls. 289/292 dos autos de origem deixou de
complementar suficientemente as questões imputadas quanto ao cumprimento
dos parâmetros e orientações do STJ, mantendo o valor anteriormente
apresentado.
Com efeito, melhor analisando os autos, não se
mostra viável a homologação dos cálculos nos termos da decisão recorrida.
Pois, conforme se verifica no início do cumprimento de sentença, a agravada
reconheceu como devido o valor de R$13.207,30 (atualizado em 2016), tendo
o i. perito apurado a quantia de R$31.239,15 (atualizado em 2017), que
excedeu em muito o valor apresentado pela própria agravante na execução.
Observa-se, ainda, que na inicial em 2011, o pedido da agravada foi de
R$6.414,32, e no cumprimento de sentença apresentou valor de R$13.207,30,
cuja questão merece ser esclarecida pela agravada, que deixou de demonstrar
como apurou referido valor, ônus que lhe incumbe.
Deste modo, a r. decisão merece modificação, para
o fim de afastar a homologação do laudo pericial, e determinar que seja dado o
cumprimento ao agravo de instrumento no 2050858-74.2018.8.26.0000 pelo i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perito, bem como determinar que a agravada preste esclarecimentos como
acima consignado; ficando mantida a liminar concedida às fls. 28.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Telefônica Brasil S/A. – Vivo
Agravada: Valdiléia Rosária Costa Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26184
A Exequente pede, na inicial da execução, o valor de R$
13.207,30 (atualizado em 01 de junho de 2016), além dos honorários de 10% do valor.
O Perito Oficial apurou o valor atualizado de R$ 31.239,15 (em
2017), e o cálculo foi homologado.
Nos autos do agravo de instrumento anterior, o acórdão
determinou que o Perito Oficial esclarecesse acerca do cumprimento da decisão do STJ
(quando do cálculo), o que não foi cumprido pelo Perito Oficial (limitou-se a sustentar
que correto o cálculo que apresentou, sem esclarecer se cumprida decisão do STJ), e a
decisão agravada homologou o cálculo, o que já impõe o afastamento da decisão
agravada, porque não cumprido efetivamente aquele acórdão.
Ademais, caracterizado o julgamento ultra petita a Exequente
pede R$ 13.207,30 (em 2016) e a decisão agravada reconhece como devido o valor de
R$ 31.239,15 (em 2017) correspondente a 236,53% do valor pedido.
Aliás, a Exequente indicou, na petição, o valor original de R$
6.414,32 (em 2011), mas não demonstrou como apurou aquele valor, ônus que lhe
incumbia.
Assim, dou provimento ao recurso, para afastar a decisão
agravada, com o efetivo cumprimento do acórdão do anterior agravo de instrumento,
com determinação, ainda, para que a Exequente indique como apurou o valor original de
R$ 6.414,32.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
114ECEC7
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11C532E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2008444-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.